Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES INCONCILIÁVEIS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: “É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
2. A Lei 11.419/2006 determina que a intimação será realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação (artigo 5o, § 1o); entretanto, também estabelece que, se a consulta ao processo se der em dia não útil, deve ser considerada como realizada a intimação no primeiro dia útil subsequente (artigo 5o, § 2o), iniciando-se o prazo no dia seguinte à intimação.
3. Este Tribunal aplicava entendimento, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente. Dessa forma, uma vez reconhecida a condição de reincidente, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, não apenas à condenação que a declarou. No entanto, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, exigindo, em alguns casos, a reincidência específica ou mesmo condições específicas não vinculadas à reincidência para atrair determinado percentual de progressão, nota-se que o entendimento esposado anteriormente por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça tornou-se inviável.
4. O exame dos requisitos necessários para a progressão de regime deve ser feito, casuisticamente, considerando cada execução penal, isoladamente, somente havendo se falar em reincidência se devidamente consignada no título penal condenatório respectivo.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.